Tribunal: STF
Processo: HC 102718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – REGÊNCIA – LEIS Nº 6.368/76 E Nº 11.343/06 – MESCLAGEM – PRINCÍPIO UNITÁRIO. Descabe, em situação regida pela Lei nº 6.368/76, ante o princípio unitário, observar o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a encerrar causa de diminuição da pena.